Tribunal: TJES
Processo: 5005626-68.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005626-68.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: GABRIELLA CRISTINA DE LIMA NAPOLEAO DO REGO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. REVERSÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO COM ENCARGO. DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO. NECESSIDADE DE PROCESSO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colatina contra sentença que, nos autos da suscitação de dúvida formulada pelo Cartório do 1º Ofício de Colatina/ES, julgou procedente a dúvida, determinando que a reversão de imóvel doado com encargo ao patrimônio público somente ocorra após julgamento definitivo sobre a inadimplência do donatário em processo judicial ou administrativo regular, conforme art. 476, III, do Código de Normas das Serventias Extrajudiciais do Espírito Santo. O Município sustenta que a revogação da doação já foi formalizada por meio de lei municipal, após processo administrativo, o que seria suficiente para a reversão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Verificar se a revogação de doação de bem público com encargo pode ser formalizada apenas com base em lei municipal, sem processo judicial ou administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao donatário;
(ii) Analisar a alegação de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por parte do Município, em relação aos fundamentos jurídicos que embasaram a sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação de doação com encargo de bem público depende da instauração de processo judicial ou administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme estabelece o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (RE 594.296-MG, Tema 138 de Repercussão Geral) reafirma que a reversão de doações públicas não pode ser automática, sendo necessário procedimento formal, no qual o donatário tenha oportunidade de se manifestar sobre o cumprimento dos encargos.

5. A lei municipal que revoga a doação, ainda que respaldada por processo administrativo, não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, que são princípios constitucionais essenciais ao devido processo legal.

6. Quanto à alegação de decisão-surpresa, não há como acolher tal argumento, visto que a questão sobre a necessidade de processo judicial ou administrativo regular para a reversão do bem estava presente desde a nota devolutiva emitida pelo Cartório, sendo o Município ciente dos termos discutidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. A reversão de doação de bem público com encargo depende de processo judicial ou administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa ao donatário, não sendo possível a reversão automática baseada exclusivamente em lei municipal.

9. Não há violação ao princípio da decisão-surpresa quando a discussão sobre os fundamentos jurídicos ocorre desde a fase inicial do processo, com ciência das partes envolvidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 6.015/1973, art. 198; Código Civil, art. 562.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296-MG, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 15.06.2011 (Tema 138); STJ, CC nº 147.173/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE COLATINA

em face da sentença (ID 8013950), proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da
suscitação de dúvidas
formulada por
GABRIELA CRISTINA DE LIMA NAPOLEÃO DO REGO
,
julgou procedente a dúvida, “
determinando a não realização da reversão, salvo quando houver julgamento definitivo sobre inadimplência do beneficiário, seja em regular processo judicial ou administrativo, sendo este o documento hábil para se instituir a reversão, conforme o art. 476, inciso III do Código de Normas das Serventias Extrajudiciais CGJ/ES
”.

Em suas razões recursais (ID 8013956), o recorrente sustenta, em resumo, que i) pretende a reversão de lote urbano doado a associação civil para a construção de sua sede em prazo determinado, por motivo de não cumprimento do encargo, porque inexistente qualquer construção, ou mesmo início de sua execução, no endereço do lote; ii) foi constatado em processo administrativo prévio que ao final motivou e resultou na edição de lei revogadora da lei que autorizou a doação do imóvel; iii) requereu a modificação da titularidade da propriedade do lote junto ao Cartório do 1º Ofício de Colatina/ES, que, de sua parte, emitiu nota de exigência que acabou por motivar a suscitação de dúvida; iv) o fundamento da pretensão de reversão levada ao Cartório do RGI foi a existência de lei revogadora da doação, motivo pelo qual a negativa de alteração da titularidade do direito de propriedade, do donatário para o doador, somente poderia ser feita caso a lei revogadora fosse declarada inconstitucional; e v) a sentença não adotou como razões de decidir os argumentos que somente foram suscitados pelo Cartório na peça de suscitação de dúvida (aplicação no caso concreto de artigos do CCB, em especial os de número 127, 128, 397, 474, 555, 562, na interpretação do pelo Cartório), que inovaram a Nota Explicativa e com relação aos quais o Município somente teve ciência após a sentença, não sendo oportunizado o contraditório, que necessariamente deveria ocorrer na fase ordinária do processo, em primeiro grau de jurisdição.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer inserido no ID 8973835, opina pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de
suscitação de dúvida
formulada pela
Oficial e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício de Colatina/ES

GABRIELA CRISTINA DE LIMA NAPOLEÃO DO REGO
, na qual relata que em 22.12.22, recebera Ofício n° 025/2022 do
MUNICÍPIO DE COLATINA
, acompanhado de autos do Procedimento Administrativo n° 11.370, solicitando reversão de imóvel público doado com encargo.

Nesse passo, afirma que após análise documental, expediu uma nota devolutiva explicando que “
não há como realizar a reversão do bem imóvel para o patrimônio público somente por meio do Termo de Reversão/Requerimento, sendo imprescindível a notificação do donatário em mora, além da utilização do devido processo administrativo ou judicial) para desconstituição do ato jurídico
” e que “
o descumprimento da obrigação, por parte do donatário, não opera a automática revogação, nem esta pode ser unilateralmente proclamada através de decreto. A reversão do bem ao patrimônio público requer a propositura de ação contenciosa desconstitutiva em que se prove o inadimplemento do encargo imposto ao donatário no ato de doação
”.

Em continuidade, afirma que diante da discordância do
MUNICÍPIO DE COLATINA
acerca da nota devolutiva supra, suscitou a presente dúvida, nos termos dos arts. 198 e seguintes da Lei de Registros Públicos, para que seja decidido quanto a necessidade de que seja garantido ao donatário o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo ou judicial regular, a fim de comprovar a constituição da mora e a consequente formação de título hábil a operar perante o Registro de Imóveis a revogação do contrato de doação com a reversão do imóvel em evidência.

O Ministério Público de 1º grau, em Parecer inserido no ID 8013949, opinou no sentido de que “
a presente dúvida deve ser julgada no sentido de dar estrito cumprimento a Lei, de modo a determinar-se necessário o cumprimento pelo município, da nota de exigência expedida pela serventia cartorária
”.

Na sequência, sobreveio a sentença que
julgou procedente a dúvida, “
determinando a não realização da reversão, salvo quando houver julgamento definitivo sobre inadimplência do beneficiário, seja em regular processo judicial ou administrativo, sendo este o documento hábil para se instituir a reversão, conforme o art. 476, inciso III do Código de Normas das Serventias Extrajudiciais CGJ/ES
”.

Para tanto, foi adotada a seguinte fundamentação:

As doações com encargo são possíveis aos bens públicos, mediante autorização legislativa.

É uma forma de desafetação do patrimônio público.

Todavia, sendo ato jurídico-administrativo pendente de condição resolutiva, qual seja, o cumprimento de algum encargo, pode ser desfeito, desde que se apure em processo administrativo ou judicial a inadimplência do beneficiário, observando o devido processo legal, o direito à ampla defesa, ao contraditório, as provas lícitas e os meios de recursos disponíveis em lei processual ou local.

Não denoto no processo administrativo enviado ao Cartório, que o princípio do ‘due processo of law fora observando. (ID 29442147 - e seguintes)

Pois bem.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
o procedimento de suscitação de dúvida é disciplinado pelos arts. 198 e seguintes da Lei 6.015/1973 e tem natureza administrativa, apesar de ser processado perante órgão judicial, de exigir a atuação do Ministério Público e de ser resolvido por sentença que desafia recurso de apelação. Inteligência do art. 204 da Lei 6.015/1973
” (CC n. 147.173/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 1/12/2016.)

O cerne da controvérsia restringe-se em averiguar se a lei revogadora da doação em conjunto com o processo administrativo, que culminou com a aprovação e promulgação da Lei Municipal nº 7.042/2022, apresentado ao Cartório do 1º Ofício de Colatina, por si só, são suficientes para o cancelamento da doação com encargo.

Sob esse enfoque, calha acentuar que resta incontroverso que, apesar de no processo administrativo ter sido apurado as condições do imóvel doado com encargo, não houve a notificação da ASURCOL – Associação dos Surdos de Colatina para se manifestar no referido procedimento, a fim de assegurar o contraditório e ampla defesa do donatário.

Nesse passo, apesar do esforço argumentativo do ente municipal, entendo que a sentença deve ser mantida.

É cediço que, nos termos do artigo 473 do Supremo Tribunal Federal, “
a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

A partir dessas premissas, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer que a reversão somente poderá ser anotada no registro do imóvel após regular processo judicial ou administrativo, em que seja assegurado o contraditório e ampla defesa do donatário. Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. REVERSÃO DE DOAÇÃO COM ENCARGO, COM CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DO BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR, OBSERVADOS O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRÉVIOS
. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A reversão de doação com encargo de bem público, com a consequente reintegração ao patrimônio do ente doador, carece do devido processo legal, com prévio contraditório e ampla defesa na via administrativa ou judicial (art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB), a fim de se franquear ao donatário a possibilidade de se defender do alegado (des) cumprimento das obrigações impostas
.
2. Conquanto seja cabível ao poder público revisar seus atos administrativos (Súmulas nºs 346 e 473 do STF), com base no poder-dever (ou melhor, dever-poder) de autotutela, no caso em tela, mostra-se evidente que do ato declarado nulo decorriam efeitos concretos (direito de explorar o imóvel doado), motivo pelo qual seu desfazimento, ainda que cabido fosse, deveria ter sido precedido de regular processo administrativo, como decidiu o STF, ao julgar o re 594.296-MG, afeto ao tema 138 da sistemática de repercussão geral: "ao estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo"
. 3. Reexame conhecido e não provido. (TJCE; RN 0200222-09.2022.8.06.0086; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Washington Luis Bezerra de Araújo; DJCE 27/09/2022; Pág. 118)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.
DOAÇÃO COM ENCARGO
. PRESCRIÇÃO. PROVA DO TERMO INICIAL. ÔNUS DO RÉU. REJEIÇÃO.
REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA
. PENHORA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Tendo em vista que os embargos de terceiro, ao menos abstratamente, constituem via adequada para que o Município pleiteie a desconstituição da penhora sobre bem que alega ser de sua propriedade, em decorrência da reversão do imóvel público doado, deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, à luz da Teoria da Asserção. Não estipulado prazo para o cumprimento do encargo instituído na doação, bem como ausente a comprovação de que o donatário foi constituído em mora, pois sequer demonstrado que foi notificado para o adimplemento da obrigação assumida (art. 562 do CPC), forçoso reconhecer que não se iniciou o prazo prescricional e, por conseguinte, não configurada a prescrição.
A revogação da doação pela administração pública exige o prévio ajuizamento da ação própria, conforme o art. 560 do Código Civil, ou, ao menos, o devido processo administrativo, em que sejam franqueados ao donatário inadimplente o contraditório e a ampla defesa
. Considerando que o embargante não comprovou ser proprietário do bem, objeto da penhora, já que não houve a regular revogação da doação e o consequente retorno do imóvel ao erário. Município de São Francisco de Sales-, impõe-se o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos de terceiro. (TJMG; AC-RN 5075769-82.2021.8.13.0024; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Yeda Athias; Julg. 15/03/2022; DJEMG 21/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. MUNICÍPIO ARCOVERDE.
DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO
. DESTINAÇÃO ÚTIL. DESVIO FINALIDADE.
REVERSÃO DO BEM
. LEI MUNICIPAL Nº 2169/09. APLICÁVEL.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OBSERVADO
. DANO MATERIAL. BENFEITORIAS. RESSARCIMENTO. INVERSÃO ÔNUS SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. 1. A doação de bem público deve sempre ser interpretada como meio de atingir uma finalidade pública, não se tratando de mero ato de vontade quando alguém dispõe gratuitamente de seu patrimônio em benefício de terceiro. 2. A administração não pode fazer doações puras. Somente é permitida a doação modal, com cláusula de reversão em caso de descumprimento da finalidade pública dada ao bem doado. O descumprimento do encargo de interesse público que justificou a doação não ocasiona a reversão automática da propriedade doada à administração pública doadora. 3. In casu, o processo carece de provas no sentido da efetiva destinação dada pelo autor ao bem, bem como inexiste provas acerca da instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e ampla defesa, apto a dar ensejo a reversão ora efetivada. 4. A Lei municipal aplica-se ao caso tendo em vista que a ciência acerca do suposto descumprimento da finalidade específica da doação, por parte do município, já se deu sob o seu amparo. 5.
A declaração de reversão de doação de terreno, através de simples notificação extrajudicial configura ameaça injusta ao direito do autor, já que não foi respeitado o princípio do devido processo legal, ainda que o particular não tenha apresentado justificativa plausível para o suposto descumprimento da condição que grava a doação e que serviu de justificativa para a declaração de reversão. 6. Não pode a edilidade proceder a qualquer ato de turbação em relação ao direito do autor sobre o terreno doado, que não seja precedido de regular processo administrativo
. 7. Não tendo o autor comprovado o implemento das condições e encargos da doação, atestando o cumprimento do que lhe fora estabelecido através de uma destinação efetiva ao bem, cabível seria a previsão da administração proceder com a reversão da doação, perdendo o autor o direito à indenização pleiteada pelas benfeitorias que ora veio a consolidar, porém, desde que garantido o direito de ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5º, LV da cf/88 e assim não o foi. 8. O ônus da prova, que inicialmente era do autor, reverteu para a edilidade quando da leitura do próprio art. 20 da Lei nº 2169/2009, artigo este utilizado por ela como motivo garantidor da reversão perpetrada. 9. Deve a edilidade ressarcir o autor/ apelante pelas benfeitorias feitas no bem que lhe foi indevidamente retirado, cujo valor será apurado quando da liquidação por arbitramento da sentença, em conformidade com o art. 509, I do cpc/15. 10. Inverte-se o ônus de sucumbência, em desfavor da municipalidade, cujo percentual será definido quando da liquidação do julgado, nos moldes do art. 85, §4º, II do cpc/15. 11. Sentença reformada. 12. Apelo provido. (TJPE; APL 0003594-42.2013.8.17.0220; Rel. Des. Demócrito Reinaldo Filho; Julg. 09/05/2019; DJEPE 15/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO COM ENCARGO
. DESCUMPRIMENTO DEMONSTRADO. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. O agravo retido não deve ser conhecido quando o recorrente não reitera, preliminarmente, pelo seu conhecimento nas suas razões de apelação. Se em momento anterior o apelante já exerceu seu direito de recorrer da decisão trazida a exame por meio de agravo retido, ainda que este não tenha sido conhecido, torna-se, pois, inadmissível, ante a preclusão consumativa da matéria, impugnar novamente a mesma decisão mediante recurso de apelação. Não tendo o requerido demonstrado o esgotamento do prazo decadencial, notadamente o momento em que configurado o seu termo inicial, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor (artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil), deve ser rejeitada a arguição de decadência. Havendo prazo específico para o cumprimento do encargo, mostra-se desnecessária a notificação do donatário na forma estabelecida pelo artigo 562, do Código Civil.
A reversão de imóvel doado ao patrimônio público depende de procedimento prévio que assegure às partes o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, seja ele administrativo ou judicial
. Demonstrado o descumprimento do encargo pela donatária, que se manteve inerte diante de seu dever legal de iniciar a exploração econômica e entrar em efetivo funcionamento, no prazo de um ano, no imóvel que lhe fora doado, denota-se adequada a reversão do bem ao patrimônio público, nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal n. 325/99 e do artigo 17, § 4º, da Lei Federal n. 8.666/93.. Deve ser mantido o valor fixado para os honorários sucumbenciais, quando seu arbitramento observados critérios equitativos delineados pelas alíneas do § 3º do artigo 20 do diploma processual civil, conforme dispõe o §4º do mesmo artigo legal. (TJMG; APCV 1.0529.09.027912-4/001; Rel. Des. Paulo Balbino; Julg. 10/11/2016; DJEMG 28/11/2016)

Por fim, calha acentuar que conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o Código de Processo Civil de 2015, no art. 10, consagrou o princípio da não surpresa, o qual estabelece ser vedado ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do processo. Pretende-se, com a nova legislação, proibir ao máximo a chamada decisão-surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo CPC/2015. Entretanto, o art. 10 do CPC deve ser interpretado cum grano salis e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa, à luz do princípio da não surpresa
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.073.152/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024.).

No caso dos autos, verifica-se que desde a expedição da
nota devolutiva
pelo Oficial do Cartório a discussão acerca da necessidade de prévia ação próprio ou procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa é de conhecimento do recorrente, não havendo, assim, que se falar em violação ao princípio da decisão surpresa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/08/2024 às 17:39:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52624216082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.